Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738612-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Denise Aurélio Rodrigues Dilton Seixas Cardoso Waldirene Marinho Gomes Jaime Martins de Moura Jaiton Moreira de Paiva Sergio Villela de Souza Edson Dias Nunes José Uiton de Araújo Lucimeire de Castro Santos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Aurélio Rodrigues, Dilton Seixas Cardoso, Waldirene Marinho Gomes, Jaime Martins de Moura, Jaiton Moreira de Paiva, Sergio Villela de Souza, Edson ias Nunes, Jose Uiton de Araújo e Lucimeire de Castro Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703492-30.2023.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator